Tribunal: STF
Processo: HC 267725
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Yuri Henrique Teodoro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO REMÉDIO HEROICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Em consulta processual realizada na página eletrônica deste Superior Tribunal, verifica-se a anterior impetração do HC n. 957.962/SP em favor do ora agravante, em que também se aponta como ato coator o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500697-36.2023.8.26.0617 e por meio do qual a defesa também pretendeu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedidos, não se pode dele conhecer. 
2. Agravo regimental não provido.
(HC 1.039.490 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja restabelecida a sentença de primeiro grau, aplicando o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, com a fixação de regime inicial aberto, substituída a pena por restritivas de direito.”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 3, fls. 15), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “11/11/2024”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões  formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Finalmente, as alegações expostas pela defesa, já foram apreciadas em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 255.633 AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no caso, de mera reiteração.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente